Tribunal: TJPA
Processo: 0807360-02.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807360-02.2019.8.14.0040

APELANTE: ROGERIO HENRIQUE BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. COBRANÇA INDEVIDA DO SEGURO E AVALIAÇÃO DO BEM. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A
controvérsia gira em torno da legalidade da capitalização mensal de juros, da utilização da Tabela Price, da imposição de seguro prestamista e da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem.

2.

A
capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada entre as partes, conforme previsto em contrato firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001, em consonância com a súmula 539 do STJ, não havendo abusividade.

3.

A utilização da tabela Price, também prevista no contrato, é legal e não caracteriza cobrança indevida de juros sobre juros.

4.

Quanto ao seguro prestamista, restou evidenciada a imposição da contratação sem opção facultativa, em desrespeito ao entendimento consolidado no tema 972 do STJ, devendo ser restituída a quantia paga.

5.

Em relação à tarifa de registro do contrato, não houve comprovação de irregularidade na cobrança.

6.

A tarifa de avaliação do bem mostrou-se indevida, pois o banco não comprovou a prestação do serviço correspondente.

7.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança da Tarifa de Avaliação e do Seguro, determinando a restituição simples dos valores cobrados, com atualização nos termos da fundamentação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGERIO HENRIQUE BORGES DA SILVA
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação revisional de contrato (proc. Nº 0807360-02.2019.8.14.0040), ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Com estas razões JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.”

Em suas razões, argumenta que o banco não informou claramente sobre o método de amortização de juros utilizado (Tabela Price), o que resultou em onerosidade excessiva e prática de anatocismo (juros sobre juros), o que seria ilegal e contrário ao Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a capitalização mensal dos juros seria ilegal porque não foi expressamente pactuada no contrato, o que viola a Súmula 121 do STF e o art. 591 do Código Civil, que permitem a capitalização de juros apenas de forma anual.

Contesta a cobrança de diversas tarifas, como taxa de registro de contrato, avaliação de bens e seguro prestamista, alegando que tais cobranças foram feitas sem a devida prestação de serviço ou informação ao consumidor, configurando vantagem indevida para o banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento para reformar para excluir a capitalização mensal de juros ou, alternativamente, limitar à forma anual e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da capitalização de juros.

O Recorrente sustenta que o contrato firmado entre as partes não previu expressamente a capitalização mensal de juros. No entanto, a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a capitalização de juros é plenamente admissível, desde que haja previsão expressa no contrato, sendo suficiente, para tanto, que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em análise, observa-se que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2018, após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente vigente como MP 2.170-36/2001). Ademais, as cláusulas contratuais estão em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que há previsão expressa de capitalização mensal de juros, considerando que a taxa anual de juros (19,40%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,49% x 12 = 17,88%).

Diante da expressa convenção entre as partes quanto à capitalização de juros e considerando que o contrato foi firmado após a vigência da mencionada Medida Provisória, conclui-se pela correção do entendimento do magistrado de primeiro grau ao considerar a inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensalmente, não havendo qualquer violação ao direito de informação.

2.2.

Da utilização da Tabela Price.

O Apelante alega a ilegalidade da utilização da Tabela Price, argumentando que tal método resulta na incidência de juros sobre juros, o que seria prejudicial ao consumidor, baseando sua insatisfação na capitalização dos juros.

Todavia, essa alegação não merece prosperar, uma vez que, desde a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (vigente como MP 2.170-36/2001), é permitida a capitalização de juros nos contratos firmados com instituições financeiras. Considerando que o contrato em questão foi celebrado em 2018, posteriormente à mencionada norma, não há que se falar em ilegalidade na utilização da Tabela Price, especialmente porque, no presente caso, foi demonstrada a inexistência de abusividade na capitalização dos juros.

2.3.

Do seguro.

O Apelante sustenta a abusividade e ilegalidade na cobrança de seguro, requerendo seu afastamento.

Em relação à contratação do chamado seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.693.320/SP, consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema nº 972).

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado impôs ao Apelante a adesão a um seguro oferecido por uma única seguradora, configurando uma imposição, ao invés de uma opção facultativa. Portanto, não havendo comprovação de que o consumidor aderiu espontaneamente ao seguro, deve-se reconhecer a ilegitimidade da cobrança.

Dessa forma, a quantia de R$ 1.153,11 (mil cento e cinquenta e três reais e onze centavos) deve ser restituída de forma simples, acrescida de correção monetária desde a data do prejuízo efetivo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2.4.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Contudo, o Autor não demonstrou que o serviço não foi prestado, uma vez que sequer juntou ao processo o documento do veículo, que poderia comprovar a ausência de anotação da alienação fiduciária, ônus que lhe incumbia. Além disso, não comprovou que a cobrança representava desvantagem contratual excessiva. Portanto, não há irregularidade na cobrança dessa tarifa.

Por outro lado, assiste razão ao Recorrente quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pois o Banco não comprovou a efetiva prestação do serviço, já que deixou de anexar laudo de avaliação. Assim, resta caracterizada a cobrança indevida dessa taxa, devendo a sentença ser reformada para afastar referido encargo, com devolução da quantia corrigida desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sem aplicação da sanção prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança da Tarifa de Avaliação e do Seguro, determinando a restituição simples dos valores cobrados, com atualização nos termos da fundamentação.

Em razão da presente decisão, a sucumbência deve ser revista. Considerando o valor irrisório da condenação (R$ 1.603,11), o Banco deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados, por equidade, em R$ 1.319,00 (mil trezentos e dezenove reais).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024